Tribunal: TJES
Processo: 5043678-69.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043678-69.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMERI CANDIDA DE ALMEIDA SURLO e outros (2)

APELADO: VICTOR MURAD

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0028260-65.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: VICTOR MURAD

EMBARGADOS: ROSELI CANDIDA DE ALMEIDA SURLO E OUTRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO EQUITATIVO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Victor Murad em face de acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra Lucimeri Candida de Almeida Surlo e outras, mantendo a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, em razão da indevida indicação de bem de família à penhora, ensejando embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido subsidiário de redução equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e se tal omissão enseja modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a manutenção dos honorários com base no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ, ao reconhecer que o embargante deu causa à lide.

Verifica-se omissão quanto à análise do pedido subsidiário de redução equitativa dos honorários advocatícios.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece regra geral obrigatória de fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa.

O Tema 1.076 do STJ fixa que a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC possui caráter excepcional e subsidiário, sendo inaplicável quando o valor da causa não é irrisório nem muito baixo.

O valor da causa, fixado em R$ 112.330,00, não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação equitativa dos honorários.

A jurisprudência do STJ e de tribunais locais confirma a obrigatoriedade da observância dos percentuais legais em situações análogas, afastando o critério equitativo.

A integração do julgado para sanar a omissão não altera o resultado anteriormente proferido, por ausência de fundamento para redução dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a pedido subsidiário não apreciado. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, sendo o critério equitativo do § 8º medida excepcional. 3. Não se aplica a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa não é irrisório nem muito baixo, nos termos do Tema 1.076 do STJ. 4. O reconhecimento de omissão não implica, necessariamente, modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (recursos repetitivos); STJ, AgInt no REsp 1.931.283/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/06/2021; Súmula 303/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0028260-65.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: VICTOR MURAD

EMBARGADOS: ROSELI CANDIDA DE ALMEIDA SURLO E OUTRAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
VICTOR MURAD
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto em face de
LUCIMERI CANDIDA DE ALMEIDA SURLO, ISABELLA SURLO e THAISA SURLO
.

Em suas razões (ID 17612248), o embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar pedido subsidiário expressamente formulado em sede de apelação. Sustenta que, embora o colegiado tenha enfrentado o pedido principal e mantido a condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade, não houve pronunciamento sobre o pleito de redução equitativa da verba honorária, fundamentado no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Após serem devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Por conseguinte, assento que, ao apreciar o recurso de apelação interposto por VICTOR MURAD, o acórdão embargado (ID 16797534) adotou fundamentação clara no sentido de manter a condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade e na Súmula 303 do STJ. Restou consignado que o embargante, ao requerer a penhora de bem de família sem as cautelas mínimas, deu causa à instauração dos embargos de terceiro, devendo, por isso, arcar com as custas e honorários.

Não obstante, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí que, de fato, não houve expressa manifestação acerca da tese subsidiária veiculada nas razões recursais, qual seja, o pleito de redução equitativa da verba honorária com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC.

Passo, portanto, à apreciação do ponto omisso.

O embargante sustenta que a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa (o qual foi retificado para R$ 112.330,00, totalizando R$ 11.233,00) revela-se desproporcional diante da baixa complexidade da demanda e da ausência de resistência ao pedido principal. Pugna, assim, pela aplicação do juízo de equidade para reduzir o montante para valor não superior a R$ 1.000,00.

Entretanto, em que pese o esforço argumentativo, não assiste razão ao embargante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), firmou-se no sentido de que o art. 85, § 2º, do CPC veicula a regra geral e obrigatória, na qual os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

Tema 1.076 - Tema 1.076: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Por outro lado, o referido tema assentou que o juízo de equidade, previsto no § 8º do mesmo dispositivo, possui caráter excepcional e subsidiário, aplicando-se apenas quando:

O proveito econômico for inestimável ou irrisório;

O valor da causa for muito baixo.

Fazendo a subsunção do Tema ao caso concreto, assento que o valor da causa foi fixado em R$ 112.330,00, correspondendo ao valor do débito atualizado que limitava a constrição indevida. Tal montante não pode ser considerado irrisório ou muito baixo, o que afasta, de plano, a incidência do § 8º para fins de redução.

Ademais, conforme exposto, o STJ já assentou que não é permitida a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for elevado.

Assim, mantida a aplicação do princípio da causalidade, a base de cálculo deve seguir estritamente os parâmetros legais estabelecidos na sentença e ratificados no acórdão.

Neste trilhar, segue jurisprudência do STJ em caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA . RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL . PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ). 2. Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes
. 3. "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8º do art . 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo"
( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019) .
4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto, havendo provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa
. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1931283 SP 2021/0101432-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

No mesmo sentido, demais Tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
AVIADOS EM DESFAVOR DO CREDOR/EXEQUENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO DEVEDOR . INDICAÇÃO DO BEM À CONSTRIÇÃO JUDICIAL PELO CREDOR. PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL . ART. 677, § 4º, CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO . PENHORA SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS. HONORÁRIOS . CRITÉRIO EQUITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. APLICABILIDADE . SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Embargos de Terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes do artigo 674 do Código de Processo Civil. 2 . Inexiste nos embargos de terceiro litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, devendo figurar na angularidade passiva da ação aquele que deu causa à constrição ou aquele que, de algum modo, se favoreceu com o ato constritivo. Inteligência do artigo 677, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Evidenciado nos autos que o credor/exequente indicou o bem à penhora, tendo o devedor/executado, por sua vez, mantido silente a respeito da constrição que recaiu sobre o imóvel, sem manifestar qualquer insurgência, sobeja fragrante a ausência de legitimidade e interesse recursal, sobretudo se não apontado motivo relevante pelo qual deveria ser autorizada a extraordinária participação da parte executada no processo apenas em sede de recurso de apelação .
4. Nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8º do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 5
. Julgados procedentes os embargos de terceiro, o valor do proveito econômico obtido com o provimento judicial coincide com o valor da causa e deve balizar a fixação dos honorários advocatícios, observados os limites percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC
.
6. Apelação da parte executada não conhecida. Apelação do embargante conhecida e não provida . Preliminar acolhida.(TJ-DF 07113079220208070015 DF 0711307-92.2020.8 .07.0015, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 23/06/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada .)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
BEM IMÓVEL . DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . CRITÉRIO EQUITATIVO. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA. MUITO BAIXO . NÃO VERIFICADO. REGRA OBJETIVA. APLICAÇÃO. 1 . Considerando que não houve insistência na manutenção da constrição do bem imóvel pelo embargado/apelado, quem deve suportar os ônus de sucumbência é a embargante/apelante, em decorrência do princípio da causalidade, já que ela descumpriu sua obrigação legal de providenciar a transferência da propriedade do imóvel, a fim de dar ciência a terceiros quanto à alteração da titularidade do bem.
2. De acordo com o entendimento do C. STJ, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo previsto no § 8º, do art . 85, do CPC é regra de exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária, ou seja, quando irrisório ou imensurável o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. 3. Este entendimento, inclusive, fora consolidado pela Corte Especial, em recente julgamento de recurso repetitivo, Tema nº 1.076 ( REsp 1906618, REsp 1850512, REsp 1877883 e REsp 1906623), por meio do qual fora fixada a tese vinculante de que o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados . É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil
. 4. Considerando que, na hipótese vertente, revela-se plenamente possível arbitrar os honorários de acordo com a regra objetiva enunciada nos §§ 2º e 3º, do artigo 85, do CPC, não há espaço para a adoção da regra de exceção subsidiária do arbitramento equitativo.
5 . Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07346494320218070001 1603144, Relator.: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 17/08/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/08/2022)

Nesse contexto, embora reconheça a omissão quanto à análise do pedido subsidiário, a integração do julgado não conduz à alteração do resultado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
VICTOR MURAD
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
apenas para sanar a omissão apontada, integrando a fundamentação nos termos supra, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o dispositivo do acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.